Tribunal: TCU
Processo: 001.558/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Espírito Santo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2391/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo, por mais trinta dias, a ser contado a partir da ciência deste Acórdão pelo requerente, para que a Universidade Federal do Espírito Santo cumpra as determinações exaradas no Acórdão 1412/2026-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 001.558/2026-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Domingos Gomes de Azevedo (XXX.039.947-XX); Domingos Gomes de Azevedo (XXX.039.947-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Renato Bertola Miranda (10241/OAB-ES), Fabio Eduardo da Silva Leopoldina (71374/OAB-RJ) e outros, representando Domingos Gomes de Azevedo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.